Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724758-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: JULIANA DE ANDRADE VIANA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi indeferida e a agravada já ofereceu resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora